Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, contra acórdão que, no exercício do juízo de retratação, deu parcial provimento ao seu recurso para “Mantida a declaração de prescrição das parcelas vencidas até a data de 17/05/2012. Mantidos os efeitos da liminar de ID 1526662 no período de 14/02/2017 a 27/03/2017.Demais pedidos julgados improcedentes. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.”. Em suas razões, aduz que o acórdão foi omisso quanto à prescrição e quanto aos efeitos da sentença, conforme modulação determinada pelo Colendo STJ. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63372141).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Na hipótese dos autos, assiste razão à parte embargante. De início, deve ser afastada a alegada prescrição posto que decorrente erro material. Quanto à modulação de efeitos firmada no Tema 986/STJ, deve constar expressamente que beneficia, em parte, o autor, porquanto o exime da obrigação de recolher o ICMS que deixou de incidir sobre a TUST/TUSD no curso do processo. Em análise detida à Ementa, percebe-se que os efeitos da medida liminar devem observar a data de publicação do acórdão paradigma do Tema 986/STJ; ou seja, até 29/5/2024. Após a publicação do acórdão, a parte autora submete-se ao pagamento do ICMS da energia elétrica, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e da TUSD.
6. Dessa forma, passo à alteração dos itens IV a VII do acórdão embargado: “IV. No caso em análise, verifica-se que a parte recorrida foi beneficiada pela modulação de efeitos, uma vez que houve concessão de tutela de provisória de evidência em 14/02/2017 (ID 1526662). Referida decisão determinou “a suspensão da exigibilidade do ICMS sobres as tarifas TUSD, TUST e Encargos Setoriais, ou similar, pertinente às faturas destinadas à parte autora, limitando a incidência do ICMS sobre a parcela de energia elétrica”. Em reforço, a sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes foi proferida em 31/03/2017 (ID 1526680). Nesse contexto, devem ser mantidos os efeitos da liminar no período compreendido entre o dia em que foi concedida a medida precária, até a data limite fixada na modulação dos efeitos do julgamento do tema no 986 do STJ, ou seja, até 29/05/2024.
V. Assim, impõe-se o juízo de retratação, a fim de que o acórdão observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.
VI. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo recorrente, adequando a sentença proferida na origem aos parâmetros fixados no Tema no 986 do STJ. Para tanto, deve ser parcialmente reformada a sentença recorrida, que em razão da concessão de tutela de evidência, deve-se manter os efeitos da liminar de ID 1526662 no período de 14/02/2017 a 29/05/2024. Após tal período, é lícita a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência.
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada parcialmente, no exercício de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC. Mantidos os efeitos da liminar de ID 1526662 e da sentença no período de 14/02/2017 a 29/05/2024. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.”
IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos conhecidos e acolhidos para alterar o acórdão de ID 62698206 nos termos da fundamentação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.